Tribunal: TJMT
Processo: 1011745-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011745-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RONDINELLY DA SILVA LIMA - CPF: 719.804.581-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Penal e Execução Penal. Agravos em Execução. Cometimentos de faltas graves [novos crimes] durante o cumprimento de pena em regime semiaberto.

Possibilidade de mitigação pelo juiz da execução penal. Função ressocializadora.

Primeira decisão agravada mantida. Novo crime doloso no ambiente doméstico contra a mesma vítima. Inaptidão ao regime mais brando demonstrado. Segunda decisão agravada reformada. Recursos desprovido e provido.

I. Caso em exame

Agravos em execução interpostos pelo Ministério Público contra decisões que mantiveram o reeducando no regime semiaberto em cumprimento de pena a 12 (doze) anos 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias por tráfico de droga, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, lesão corporal no âmbito de violência doméstica, invasão de domicílio e ameaça, visando a regressão ao regime fechado.

II. Questão em discussão

Cometimento de faltas graves durante o cumprimento da pena em regime semiaberto.

III. Razões de decidir

1. “
Devido à independência mitigada havida entre as jurisdições, a absolvição na esfera penal não enseja, automaticamente, a descaracterização de falta disciplinar no âmbito administrativo, exceto nas hipóteses de negativa de autoria ou inexistência do fato, que não se amoldam ao caso concreto, no qual o ora agravante foi absolvido na seara penal por insuficiência de provas da autoria.”

2. O Juízo da Execução penal, à luz dos
“princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função ressocializadora da execução penal
”, observando o caso concreto, pode decidir por manter o regime semiaberto, aplicando apenas os efeitos secundários da regressão de regime.

3. Se o agente foi advertido, quando mitigada sua primeira falta grave, expressamente, “
que novo cometimento de falta ensejaria a regressão para regime mais, grave, sendo esta sua última oportunidade
” e, mesmo assim, volta a cometer novo crime, aproximadamente 3 (três) meses depois, resta demonstrada a inaptidão ao regime mais brando, notadamente se as faltas graves envolvem delitos

violência doméstica e familiar.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovido e provido para regredir o reeducando ao regime fechado.

Tese de julgamento:

1. A absolvição criminal por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII) não impede o reconhecimento da falta grave no âmbito da execução penal.

2. A manutenção do regime semiaberto pode ser admitida pelo Juízo da Execução Penal, desde que devidamente fundamentada na análise do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da função ressocializadora da pena.

3. A reiteração de faltas graves, especialmente em contexto de violência doméstica, configura falta grave e autoriza a regressão ao regime mais severo, nos termos do art. 118, I, da LEP.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, V; 118, I; 127 e 146-B, IV. CPP, art. 386, II, IV e VII. CP, arts. 129, § 9º; 147,
caput
; 148, § 1º, I; 150,
caput.
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput.
Lei nº 10.826/2003, art. 16. Lei de Contravenções Penais, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 986.213/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.05.2025.STJ, AREsp 2.545.481/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 31.12.2024. TJMT, AgExPe 1030060-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j.19.12.2024. TJMT, AgExPe 1023686-55.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 27.03.2023. STJ, HC 710.332/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), j. 22.03.2022. STJ, AgRg no HC 660.178/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), j. 20.08.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
1011745-06.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S): RONDINELLY DA SILVA LIMA

R E L A T Ó R I O

Agravos interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0001628-27.2014.8.11.0042) que mantiveram o agravado

RONDINELLY DA SILVA LIMA no regime semiaberto, em cumprimento de pena a 12 (doze) anos 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias por
tráfico de droga, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, lesão corporal no âmbito de violência doméstica, invasão de domicílio e ameaça – art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, art. 16, da Lei nº 10.826/2003, art. 129, § 9º, art. 150,
caput
, e art. 147,
caput,
todos do CP - (
https://seeu.pje.jus.br
).

A 4ª e a 5ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] sustentam a necessidade de regressão do agravado ao regime fechado diante de cometimento de falta grave [novo delito no ambiente doméstico], durante o cumprimento de pena.

Pedem o provimento para determinar a regressão do agravado RONDINELLY DA SILVA LIMA ao regime fechado (SEEU 0001628-27.2014.8.11.0042 –mov. 194.1 e mov. 268.1).

O agravado pugna pelo desprovimento dos recursos (SEEU 0001628-27.2014.8.11.0042 –mov. 254.1 e mov. 275.2).

As decisões foram mantidas pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidades de retratação (SEEU 0001628-27.2014.8.11.0042 – mov. 261.1 e mov. 274.1).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Agravos em execução penal – Irresignação do Ministério Público – Juízo da execução que, mesmo reconhecendo o cometimento de falta grave, manteve o agravado no regime semiaberto – Pleito de regressão de regime ante o cometimento de crimes dolosos durante a execução da pena em regime semiaberto - Procedência – Agravado que cometeu crimes dolosos em contexto de violência doméstica e familiar, por duas vezes, contra a mesma vítima – Faltas graves reconhecidas – Necessária proteção à mulher em situação de vulnerabilidade – Tolerância indevida – Risco de prática de crime mais grave – Regressão de regime que se impõe – Pelo provimento dos recursos.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 285663363)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra as seguintes condenações:

- 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de detenção por lesão corporal no ambiente doméstico – art. 129, § 9º, do CP – ocorrido em 10.3.2008 e transitado em julgado em 4.3.2011 (Ação Penal NU 0000000-00.0001.1.03.2008/ Comarca de Cuiabá/MT);

- 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – art.

33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 e art. 16, da Lei nº 10.826/2003 – cometidos em 2.4.2020 e sentença transitada em julgado em 24.3.2021 (Ação Penal NU 0005669-50.2020.8.11.0002/ Comarca de Várzea Grande/MT);

- 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, por invasão de domicílio e ameaça – art. 150,
caput
e art. 147,
caput,
ambos do CP – praticados em 23.5.2024, cuja sentença transitou em julgado em 31.1.2025 (Ação Penal NU 1009475-14.2024.8.11.0042/ Comarca de Cuiabá/MT).

Em 12.7.2022, o Juízo da Execução Penal deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao agravado nestes termos:

“[...] da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 08/06/2022. Lado outro, o atestado de comportamento carcerário possui caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental. Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) RONDINELLY DA SILVA LIMA para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade. Fixo as seguintes regras:

I- O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. [...] DETERMINO QUE O RECUPERANDO COMPAREÇA, NO PRAZO DE 24 HORAS, À CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, situada na Rua Wenceslau Brás, esquina com a Rua Américo Salgado, bairro Quilombo (quadra do antigo colégio Plural, em frente ao Posto de Saúde do Quilombo), em Cuiabá/ MT, no horário compreendido entre 8h e 18h, PARA INSTALAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a fim de cumprir o regime semiaberto, cujas condições são às seguintes:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por: 1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho devidamente assinado; ou, ainda, documento que ateste a constituição da empresa. 1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado). O documento deverá ser entregue para a Defesa, no prazo de 07 (sete) dias, e apresentado a este juízo por meio de petição no SEEU, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. Completados 30 (trinta) dias da entrada do(a) recuperando(a) no cumprimento do regime semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será possível a sua regressão para o regime FECHADO;

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso, desde que devidamente autorizado pelo juiz. [...]

4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

10. CASO ESTEJA AUTORIZADO A PERMANECER SEM TORNOZELEIRA, deve comparecer mensalmente na FUNDAÇÃO NOVA CHANCE, para assinar o termo de comparecimento e comprovar o trabalho do mês. A FUNDAÇÃO NOVA CHANCE localiza-se na Rua Governador Jari Gomes n.º 454, bairro Boa Esperança, Cuiabá - MT, CEP 78068-720. TELEFONE PARA INFORMAÇÕES (65) 36138629;

II. Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO[...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – SEEU NU 0001628-27.2014.8.11.0042 – mov. 99.1)

O alvará de soltura foi cumprido na mesma data [12.7.2021].

Em 24.10.2023, foi comunicado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública – Ofício nº 37589/2023CEMEP/SESP – que o cadastro de monitoramento do agravado fora desativado porque recolhido à unidade prisional em 23.10.2023 (SEEU NU 0001628-27.2014.8.11.0042 – mov. 159.1).

Na sequência, foi juntada a decisão da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Várzea Grande que, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do agravado em preventiva, pelo cometimento, em tese, de ameaça, sequestro e cárcere privado qualificado [vítima companheira do agente] e vias de fato - art. 147,
caput
e 148, § 1º, I, e ambos do CP e art. 21, da Lei de Contravenções Penais (SEEU NU 0001628-27.2014.8.11.0042 - mov. 160.1 e Ação Penal PJe NU 1019504-60.2023.8.11.0042).

Em 14.11.2023, o Juízo da Execução Penal regrediu cautelarmente o agravado e designou audiência de Justificação para o dia 20.3.2024 (SEEU NU 0001628-27.2014.8.11.0042 - mov. 163.1).

A Defesa do agravado apresentou justificativa por escrito, sustentado não subsistirem as razões que ensejaram a prisão cautelar, frente à retratação da vítima Jaquelyne Grazyely Capeletti Nunes (SEEU NU 0001628-27.2014.8.11.0042 - mov. 174.1).

Em 7.2.2024, o Juízo da Execução Penal reconheceu o cometimento de falta grave pelo agravado, aplicou os efeitos secundários da regressão de regime e manteve o semiaberto, nos seguintes termos:

“[...] acresço que, as alegações defensivas não justificam a falta cometida, notadamente porque o recuperando deveria ter adotado postura diversa e cumprido com as condições de seu regime, dentre elas a de não se envolver em novo crime.

No entanto, tenho que a regressão ao regime mais gravoso também não se justifica, pois muito embora tenha sido preso em flagrante delito no dia 22.10.2023, verifica-se que o Juízo da 1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Comarca concedeu liberdade provisória em favor do recuperando nos autos da Ação Penal nº 1019504-60.2023.8.11.0042.

Além disso, entendo que, por questão de cautela, razoabilidade e proporcionalidade, as decisões proferidas pelos magistrados plantonistas e/ou que conduzem as ações penais devem servir como um dos balizadores para o juízo da execução penal decidir acerca da regressão definitiva, ou não, do regime de cumprimento de pena, especialmente na hipótese de cometimento de falta consistente na prática de novo crime, pois têm conhecimento mais aprofundado do caso uma vez que estiveram em contato direto com o réu/recuperando por ocasião da realização da audiência de custódia e/ou notadamente com as provas produzidas no inquérito policial ou no curso da ação penal.

No caso vertente, o recuperando foi solto nos autos da ação penal mencionada por ausência dos motivos fundamentadores da prisão, o que me permite concluir que o Magistrado vislumbra que em caso de futura condenação o recuperando não terá fixado o regime fechado.

Tal fato não pode ser ignorado pelo Juízo da Execução Penal, sob pena de se agravar a situação do recuperando, seja pela perspectiva de demora no deslinde da ação, absolvição ou fixação de regime diverso do fechado, o que é inaceitável sob o aspecto da equidade.

Contudo, advirto-o que novo cometimento de falta ensejará a regressão para regime mais, grave, SNDO ESTA SUA ÚLTIMA OPORTUNIDADE.

Desta forma, em dissonância com o parecer ministerial, RECONHEÇO FALTA GRAVE praticada pelo recuperando, contudo, APLICO EFEITOS SECUNDÁRIOS DA REGRESSÃO DE REGIME e MANTENHO O REGIME SEMIABERTO, mediante o uso condicionado de tornozeleira eletrônica. Fixo o dia 22.10.2023 (última prisão) como data-base para a concessão de eventuais benefícios.

O regime SEMIABERTO será cumprido em prisão domiciliar e cuja fiscalização será efetuada por meio de Monitoramento Eletrônico, mediante utilização de tornozeleira eletrônica pelo (a) recuperando(a) (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução) [...].”
(Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito – SEEU 0001628-27.2014.8.11.0042 – mov. 180.1)

O alvará de soltura foi cumprido [7.2.2024] e, na data de 9.2.2024, reativado o monitoramento do agravado (SEEU 0001628-27.2014.8.11.0042 –mov. 187.1).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] interpôs recurso de agravo, sustentando que a falta grave [novo delito em ambiente doméstico,

contra Jaquelyne Grazyely Capeletti Nunes, sua ex-companheira], durante o cumprimento de pena, enseja a regressão ao regime fechado (SEEU 0001628-27.2014.8.11.0042 –mov. 194.1).

Em 29.5.2024, a Secretaria de Estado de Segurança Pública – Ofício nº 23812/2024CEMEP/SESP – comunicou que o cadastro de monitoramento do agravado fora desativado, por ter sido recolhido à unidade prisional em 27.5.2024 (SEEU NU 0001628-27.2014.8.11.0042 – mov. 212.1).

Em 11.7.2024, a Secretaria de Estado de Segurança Pública, por meio do Ofício nº 30959/2024CEMEP/SESP, informou que, na data de 10.7.202, o agravado compareceu a central de monitoramento para reativar a tornozeleira, razão pela qual foi restabelecido o seu cadastro, realizada a manutenção no equipamento, estando em perfeito funcionamento (SEEU NU 0001628-27.2014.8.11.0042 – mov. 219.1).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal], na sequência, apontou que o agravado foi denunciado e responde ação penal na Primeira Vara Especializada em Violência Doméstica Contra Mulher (Incidente Processual NU 100918329.2024.8.11.0042 / Ação Penal NU 1009475-14.2024.8.11.0042), contra a mesma vítima [Jaquelyne Grazyely Capeletti Nunes] e postulou sua regressão cautelar (SEEU 0001628-27.2014.8.11.0042 –mov. 224.1).

Em 21.1.2025, diante da inércia do advogado constituído, a Defensoria Pública apresentou as contrarrazões ao agravo de execução interposto pelo órgão do Ministério Público contra a decisão de mov.180 (SEEU 0001628-27.2014.8.11.0042 –mov. 254.1).

Em 25.1.2025, a Defensoria Pública apresentou a justificativa do agravado por escrito (SEEU 0001628-27.2014.8.11.0042 –mov. 256.1).

A guia definitiva da Ação Penal NU 1009475-14.2024.8.11.0042 [condenação a 2 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, por invasão de domicílio e ameaça – art. 150,
caput
e art. 147,
caput,
ambos do CP – praticados em 23.5.2024 e com trânsito em julgado em 31.1.2025] foi juntada ao executivo de pena para unificação (SEEU 0001628-27.2014.8.11.0042 –mov. 260.2).

Em 13.3.2025, o Juízo da Execução Penal proferiu decisão mantendo o agravado no regime semiaberto:

“[...] analisando a justificativa apresentada por escrito pela defesa técnica do recuperando no seq. 256, tenho que o alegado NÃO merece acolhimento, pois não apresentou nenhuma escusa plausível para a mencionada prática de novo crime doloso (100918329.2024.8.11.0042 – segredo de Justiça), ou seja, deveria ter adotado postura diversa, notadamente o regular cumprimento das condições impostas, dentre elas, não praticar novo crime doloso, mas não o fez, circunstância que, por si só, já ensejaria a regressão ao regime fechado, CONTUDO, tenho que a mencionada regressão MAIS UMA VEZ não se justifica no presente caso, pois o apenado atualmente encontra-se monitorado (seq. 219.1), comparecendo com certa regularidade na FUNAC, está devidamente empregado (seq. 228.1) e encontra-se matriculado no curso de Direito - Bacharelado na Universidade de Cuiabá (seq. 256.2) e, considerando ainda que inexiste qualquer informação acerca da prática de novo crime doloso, além é claro, do informado alhures, cujo delito, sob minha ótica, não é de extrema gravidade.

Com essas considerações, DEIXO de acolher as justificativas apresentadas pelo recuperando e advirto-o que novo cometimento de falta, ensejará a regressão para regime mais grave, todavia, como forma de política criminal, mantenho-o no regime semiaberto. Outrossim, reconheço como INTERRUPÇÃO o período que a tornozeleira eletrônica permaneceu desativada, BEM COMO, os meses que o apenado não compareceu na FUNAC, conforme alhures descritos. ALTERO a data-base para o dia 24/05/2024 (prática do último crime doloso). Com fundamento no art. 127, da LEP, revogo 1/3 (um terço) do tempo

remido, se houver. [...].”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - SEEU 0001628-27.2014.8.11.0042 –mov. 261.1).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] interpôs novo recurso de agravo, requerendo seja o reeducando regredido ao regime fechado por novo cometimento de falta grave contra a mesma vítima, em descumprimento das condições impostas no regime mais brando
(
SEEU 0001628-27.2014.8.11.0042 –mov. 268.1).

A Defesa apresentou contrarrazões ao recurso (SEEU 0001628-27.2014.8.11.0042 –mov. 275.2).

Em 22.4.2025, as penas foram unificadas e mantido o regime inicial semiaberto do reeducando (SEEU NU 0001628-27.2014.8.11.0042 – mov.274.1).

Pois bem.

Os recursos de agravo em execução penal [Nº 1009126-06.2025.8.11.0000 - mov.180.1 e Nº 1011745-06.2025.8.11.0000 - mov. 261.1], interpostos pelo órgão do Ministério Público,

serão analisados, sequencialmente, por envolver decisões diversas, mesmas partes e pedido [regressão ao regime fechado].

De fato, o Juízo da Execução Penal, em duas oportunidades [7.2.2024 e 13.3.2025] reconheceu o cometimento de falta grave pelo agravado [RONDINELLY DA SILVA LIMA], a primeira,

pelo cometimento de ameaça, sequestro e cárcere privado qualificado [vítima companheira do agente] e vias de fato – art. 147,
caput
e 148, § 1º, I, e ambos do CP e art. 21, da Lei de Contravenções Penais – (Ação Penal

NU 1019504-60.2023.8.11.0042/Comarca de Cuiabá/MT); e, a segunda, por invasão de domicílio e ameaça – art. 150,
caput
e art. 147,
caput,
ambos do CP (Ação Penal NU 1009475-14.2024.8.11.0042/ Comarca de Cuiabá/MT), ambas condutas contra Jaquelyne Grazyely Capeletti Nunes [sua ex-companheira], contudo o manteve no regime semiaberto.

Verifica-se, ainda, que o agravado foi absolvido nos autos da Ação Penal NU 1019504-60.2023.8.11.0042, em 3.4.2024, por insuficiência de prova, nos termos do art. 386, VII, do CPP, cujo trânsito em julgado da sentença ocorreu em 11.4.2024 (
https://pje.tjmt.jus.br/pje/
).

O entendimento do c. STJ firmou-se no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração [Juízo da Execução Penal] vinculada apenas a sentença criminal que absolver o agente com fundamento na inexistência do fato, ou de autoria do crime (CPP, art.386, II e IV).

A propósito, colaciona-se aresto:

“Segundo a orientação desta Corte Superior, devido à independência mitigada havida entre as jurisdições, a absolvição na esfera penal não enseja, automaticamente, a descaracterização de falta disciplinar no âmbito administrativo, exceto nas hipóteses de negativa de autoria ou inexistência do fato, que não se amoldam ao caso concreto, no qual o ora agravante foi absolvido na seara penal por insuficiência de provas da autoria.”
(AgRg no HC 986.213/MG, Rel.

Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 12/5/2025)

Com efeito, a absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII), ocorrido nos autos da Ação Penal

NU 1019504-60.2023.8.11.0042, não descaracteriza a falta disciplinar e, consequentemente, não impede a regressão de regime

(STJ, AREsp 2.545.481/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 31.12.2024; TJMT, NU 1030060-19.2024.8.11.0000, Rel. Des.

Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19/12/2024).

Todavia, o Juízo da Execução penal, à luz dos
“princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função ressocializadora da execução penal
”, observando o caso concreto, pode decidir por manter o regime semiaberto, aplicando apenas os efeitos secundários da regressão de regime [alteração da data-base], como ocorreu no caso.

A respeito do tema, aresto deste e. Tribunal:

“
A alteração da data-base para a progressão de regime, o desconto do período de interrupção e a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal, frente [...] à demonstração do exercício de atividade lícita; [...], tornando desaconselhável, na hipótese, a regressão do regime imposto ao agravado.”
(AgExPe 1023686-55.2022.8.11.0000, Rel.

Des. Luiz Ferreira da Silva, 27.3.2023)

Assim sendo, a primeira decisão agravada deve ser preservada [Agravo de Execução Penal nº 1009126-06.2025.8.11.0000 - mov.180.1].

Por sua vez, constata-se que agravado foi advertido, em 7.2.2024, quando mitigada a primeira falta grave, expressamente,
“que novo cometimento [...] ensejaria a regressão para regime mais, grave, SENDO ESTA SUA ÚLTIMA OPORTUNIDADE”
e, mesmo assim, voltou a praticar novo crime, aproximadamente 3 (três) meses depois, em 22.5.2024, de modo que demonstrada sua inaptidão ao regime mais brando, circunstância que não autoriza nova mitigação.

Anote-se, em razão da última falta grave [cometimento de novo delito no ambiente doméstico] o agravado foi condenado por sentença transitada em julgado (Ação Penal NU 1009475-14.2024.8.11.0042/ Comarca de Cuiabá/MT), cuja pena foi unificada em seu executivo.

Nessa linha de raciocínio, a prática de nova falta grave [em curto espaço de tempo e novamente no âmbito de violência doméstica] autoriza a regressão definitiva de regime prisional, “
conforme reza o art. 118, I, da Lei de Execução Penal”
(STJ, HC nº 710332/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. convocado do TJDF- 22.3.2022).

Como bem pontuado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal
“é compreensível e louvável a iniciativa do Juiz da execução, mesmo diante do cometimento de crime doloso de pequena monta, dar chance ao apenado para se recuperar e dar continuidade ao cumprimento da pena de forma adequada e correta. Entretanto, não se pode fechar os olhos à reiteração delitiva, especialmente em se tratando de violência doméstica e familiar e, ainda mais, em desfavor da mesma vítima”

(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 285663363).

Em caso semelhante, o c. STJ decidiu:

“
1. O art. 118, I, da Lei 7.210, de 11/07/1984 (LEP), estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso, mesmo per saltum, se praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Outrossim, o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento do regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave, implicando na regressão de regime prisional. Precedentes. 2.
No caso, sendo a regressão de regime fundamentada na prática de crime doloso no curso da execução (lesão corporal no âmbito da violência doméstica) [...] não há falar-se em constrangimento ilegal
”
(AgRg no HC 660178/SP, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, 20.8.2021- grifo nosso)

Portanto, a segunda decisão agravada deve ser reformada [Agravo de Execução Penal nº 1011745-06.2025.8.11.0000 - mov. 261.1]

para regredir o agravado ao regime fechado.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o Agravo de Execução Penal nº 1009126-06.2025.8.11.0000

(SEEU 0001628-27.2014.8.11.0042, mov.180.1);

2)
PROVIDO

Agravo de Execução Penal nº 1011745-06.2025.8.11.0000
(
SEEU 0001628-27.2014.8.11.0042, mov.261.1)

para regredir o reeducando RONDINELLY DA SILVA LIMA ao regime fechado, determinando ao Juízo da Execução Penal a expedição de mandado de prisão para o cumprimento da pena remanescente, com novo cálculo de pena para controle temporal de progressão de regime e livramento condicional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025